Tribunal: TJSP
Processo: 1002813-82.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente não reconhecida. Teses firmadas pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência acerca da prescrição intercorrente (REsp n. 1.604.412). Existência de título executivo líquido, certo e exigível, nos termos dos art. 783 CPC, o que se configura suficiente para amparar a ação executiva. Recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente não reconhecida. Teses firmadas pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência acerca da prescrição intercorrente (REsp n. 1.604.412). Existência de título executivo líquido, certo e exigível, nos termos dos art. 783 CPC, o que se configura suficiente para amparar a ação executiva. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002813-82.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMANUELE RUSSO NETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002813-82.2020.8.26.0001 - São Paulo - LF - Voto no 45.000
Voto no 45.000
Apelação Cível n.o 1002813-82.2020.8.26.0001
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível
Apelante: Emanuele Russo Netto
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: José Carlos de França Carvalho Neto
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial. Prescrição
intercorrente não reconhecida. Teses firmadas pelo STJ em sede de Incidente de
Assunção de Competência acerca da prescrição intercorrente (REsp n. 1.604.412).
Existência de título executivo líquido, certo e exigível, nos termos dos art. 783
CPC, o que se configura suficiente para amparar a ação executiva. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 216/224 que, em
ação de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos à execução. Em razão da
sucumbência, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual.
Recorre o embargante, insistindo na ocorrência de prescrição
intercorrente na ação executória, sob o argumento de que o pedido de desarquivamento
para penhora online representa apenas ato administrativo, não tendo força para
interromper a prescrição. Alega que o prazo prescricional não fica sujeito à prévia
intimação da parte contrária, conforme orientação recente do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002813-82.2020.8.26.0001 - São Paulo - LF - Voto no 45.000
Justiça. Quanto ao mérito, simplesmente sustenta que o embargante não tinha outra
opção a não ser contratar o financiamento com o banco apelado e que o contrato
apresenta juros abusivos. Pretende o provimento do recurso, para o fim de ser
reconhecida a prescrição intercorrente.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 135) e
respondido às fls. 238/250.
É o relatório.
Como bem decidido pela r. sentença, a alegação prescricional não
procede.
Tem-se que a ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em
23/06/2014, é lastreada por instrumento particular de confissão de dívida, acompanhado
de nota promissória, no valor de R$ 17.048,68, a ser pago em 48 parcelas de R$ 520,17,
com vencimentos entre 15/03/2014 e 15/02/2018 (fls. 43/46).
Tendo em vista a frustação das diligências do Oficial de Justiça na
localização do embargante, o juízo monocrático determinou que o exequente se
manifestasse a respeito e, diante de sua inércia, o feito foi arquivado em 12/08/2014.
Contudo os autos permaneceram sem movimentação até 09/05/2016, data
em que o exequente protocolou manifestação requerendo o arresto online de bens, ante
a ausência de citação (fls. 61/62).
Com a inércia do banco em recolher as custas para o arresto pleiteado, o
processo foi enviado novamente ao arquivo, em 30/05/2016, sendo reativado somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002813-82.2020.8.26.0001 - São Paulo - LF - Voto no 45.000
com a petição protocolada em 29/10/2019 (fls. 67), por meio da qual o exequente
constituiu novos advogados e deu impulso ao feito.
Pois bem. Na tentativa de repelir a cobrança executiva, o apelante
argumenta que o desarquivamento ocorrido em 09/05/2016 não pode servir como
interrupção da prescrição intercorrente, por se tratar de mero ato administrativo, de
modo que, em verdade, a ação ficou arquivada por cinco anos (de 2014 a 2019).
Sem razão, contudo.
Em seu artigo 924, o Código de Processo Civil determina em que casos
se extingue a execução e, em seu inciso V, elenca a prescrição intercorrente. O Superior
Tribunal de Justiça regulamentou o tema, no Incidente de Assunção de Competência 1,
no qual ficaram decididas as seguintes teses:
“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo
se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1002813-82.2020.8.26.0001 - São Paulo - LF - Voto no 45.000
irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio
que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição”. (cf. STJ, IAC no REsp no
1.604.412 SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 27.06.2018).
Seguindo os parâmetros da Tese 1 do IAC acima, verifica-se que, no caso
sub judice, o direito material possui o prazo prescricional de cinco anos, por se tratar de
cobrança de dívida líquida constante de contrato particular (artigo 206, § o do CPC), de
modo que a inércia do exequente, que perdurou por quatro anos e quatro meses, não
atingiu prazo suficiente para se consumar a prescrição intercorrente.
Ademais, com fulcro na Tese 2, confere-se que contagem da prescrição
intercorrente se iniciaria somente após o decurso do prazo de suspensão do
processo, ou, na falta desse prazo específico, o período de 1 ano. Ou seja, como no caso
não houve decisão de suspensão, a prescrição intercorrente só passaria a correr em
12/08/2015, que equivale a um ano contado do primeiro arquivamento (12/08/2014),
findando-se em 12/08/2020.
Dessa forma, tendo como base esses enunciados, que funcionam como
instrumento de uniformização jurisprudencial, impossível o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
E não se diga que o desarquivamento feito em 2016 não pode ser
considerado como iniciativa do credor em dar andamento ao feito. Referido argumento
mostra-se infundado, pois o pedido de arresto online claramente contrasta com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1002813-82.2020.8.26.0001 - São Paulo - LF - Voto no 45.000
alegado abandono do processo, pelo exequente.
Quanto ao mérito, o apelo também não comporta acolhida. Veja que o
embargante se confessou devedor da quantia de R$ 17.787,23, havendo título executivo
líquido, certo e exigível, nos termos dos art. 783 CPC, o que se configura suficiente
para amparar a ação executiva.
Descabido o embargante se valer do vazio argumento de que os juros
contratados são abusivos, sem sequer especificar quais valores entende como corretos.
Diga-se, en passant, que o percentual dos juros remuneratórios do
contrato foi fixado em 1,50% ao mês (fls. 43), o que se conforma às taxas normais de
mercado, considerando-se a época dos fatos e o valor financiado, pelo que não há como
tê-los por ilegais, pois de há muito é pacífico que as instituições financeiras, desde que
autorizadas, podem cobrar juros superiores aos limites impostos pela Lei de Usura. A
este respeito, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal é clara: “As disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema
financeiro nacional”.
Por fim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o
valor da causa, majoro tal fixação para 12%, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração dos honorários (CPC/15, art. 85, §11), ressalvada a gratuidade
concedida ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1002813-82.2020.8.26.0001 - São Paulo - LF - Voto no 45.000
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator